Tribunal: TJMT
Processo: 1023095-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023095-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CONTURBIA NEVES - CPF: 103.793.981-68 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO
(S):

VERA LUCIA CONTURBIA NEVES

EMENTA.
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de suposto desfalque em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; e (
iii
) determinar o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP.

III. Razões de decidir

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação de serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos, conforme expressamente reconhecido pelo STJ no julgamento do Tema 1150.

A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações que discutem falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil é consequência lógica do reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira, sem necessidade de intervenção da União.

O termo inicial do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, que no caso ocorreu em 26/06/2020, com a emissão do extrato que evidenciou a suposta irregularidade, estando a ação proposta em 09/11/2023 dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos. 2. A competência para processar e julgar ações que discutem falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil é da Justiça Estadual. 3. O termo inicial do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC,
arts
. 1.021, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; TJMT, N.U 1000914-19.2024.8.11.0036; TJMT, N.U 1003007-29.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1052995-66.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1023095-88.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais nº 1042888-55.2023.8.11.0041, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição suscitadas pelo ora Agravante.

A decisão agravada fundamentou-se no seguinte:

Vistos.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
manejada por
VERA LUCIA CONTURBIA NEVES
contra
BANCO DO BRASIL S.A.,
cujo argumento, resumidamente, se escora em desfalque verificado na sua conta vinculada ao PASEP.

A petição inicial veio instruída com documentos (
IDs
134091425 e 134091425).

Em decisão inicial (ID 144492687), este juízo houve por bem deferir o parcelamento das custas de ingresso, inverter o ônus da prova, designar audiência para tentativa de conciliação e determinar a citação da instituição financeira ré.

Citada, a instituição financeira ré apresentou resposta (ID 154886365). Arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva e a ocorrência da prescrição. No mérito, resumidamente, pondera que autora não se deu conta que desde 1988, com o advento da promulgação da Constituição Federal de 1988, a arrecadação decorrente das contribuições relativas ao programa governamental do Fundo PIS-PASEP, criado pela LC no 26, de 11/09/1975, e regido pelo Decreto no 4.751, de 17/06/2003, não mais foram depositadas na conta individual do trabalhador, por força do artigo 239 da CF/88. Alega que todas as contribuições posteriores a 04/10/1988, não foram recolhidas para a conta individual, mas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, como determina a constituição, e não integram a conta individual do trabalhador. Pondera que a pretensão não deve ser acolhida.

Na audiência para tentativa de conciliação, as partes não compuseram amigavelmente (ID 164620455).

Réplica constante do ID 167117927
.

É o breve relato.

DECIDO.

Tendo em vista a natureza da relação jurídica, bem como a animosidade demonstrada pelas partes no decorrer do processo, sem qualquer possibilidade de transação quanto aos valores identificados e perseguidos na demanda, passo ao saneamento do feito, nos termos do Art. 357 do CPC.

Ainda, verifico, em tempo, questões preliminares suscitadas na peça de resposta capazes de influenciar no desfecho da lide.

Pois bem.

I - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.

Demonstrado que o pedido da autora se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

Aliás, nesse sentido, entendeu o nosso Tribunal:

"E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150)
. 2. Recurso
desprovido.-
(N.U 1021859-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
”.(
destaquei)

AFASTO
, pois, a preliminar suscitada.

II - DA PRESCRIÇÃO

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).

Novamente, há que se valer do teor do decidido pelo nosso Tribunal:

"E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA COTAS DO PASEP – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO –
PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).
2. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150) 3. Recurso
desprovido.-
(N.U 1023312-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024
).(
destaquei)

Consoante o entendimento supramencionado, o termo inicial deverá observar a data em que a parte autora tomou ciência do fato.

No caso, a autora apresenta extrato com informação emitida pela instituição financeira ré na data de 26/06/2020 (ID 134091436),
através do funcionária
Felipe
Artuzi
, Matrícula 3.188.417-2; data essa que deve ser considerada como termo
"a quo"
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que a autora, de fato, teve ciência do suposto desfalque.

REJEITO
a preliminar aventada.

III - DA PROVA TÉCNICA

No tocante ao requerimento de prova técnica, face ao longo
período de tempo
- interregno entre o depósito de valores em conta vinculada ao PASEP e o real valor a ser retirado
- e
a complexidade da questão, necessário que haja perícia contábil para identificar o valor devido, a fim de se apurar a verdade dos fatos, evitando que haja enriquecimento indevido de qualquer das partes.

A propósito:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA –
PASEP- ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA – PERÍCIATÉCNICA CONTÁBIL– IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL
– RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO."i
) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasepse submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).
A realização de períciatécnica contábilé essencial para apuração da verdade real em casos em que se alega a realização de saques indevidos na conta Pasep, ante a complexidade dos cálculos.
(N.U 0015024-15.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024
).(
destaquei)

IV - DO SANEAMENTO

As partes são legítimas, e estão devidamente representadas e não há quaisquer outras preliminares a serem apreciadas e/ou questões prejudiciais ao regular deslinde da demanda.

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais,
dou o feito por saneado.

Fixo como pontos controvertidos:
i)
se a instituição financeira ré aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros remuneratórios aos valores da autora depositados na conta PASEP;
ii
)
eventual responsabilidade na restituição de valores desfalcados da conta PASEP da autora.

Nos termos do acima expendido, necessária a realização de perícia contábil de modo que
NOMEIO
a empresa
Mediape
Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícia Ltda, especialista em perícias, CNPJ nº 30.222.820/0001-99, com endereço profissional na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá/MT, para delinear os trabalhos, podendo ser contatada pelo telefone (65) 99613-8642 e pelo e-mail:
contato@mediape.com.br
.

Intimem-se as partes para a apresentação dos quesitos e indicação de assistentes técnicos.

Após, intime-se o(a) perito(a) para cumprir o encargo, independentemente de termo de compromisso, nos termos do Art. 466 do Código de Processo Civil, devendo desde já, apresentar sua proposta de honorários periciais.

Com a apresentação da proposta de honorários periciais, intimem-se as partes para manifestação, em
05 (cinco) dias;
caso a instituição financeira ré concorde, no mesmo prazo, promova o depósito da remuneração pretendida, ante o disposto no Art. 95,
caput,
segunda parte, do CPC.

Cumpram-se as determinações acima.

Após, solicite-se ao perito data para início dos trabalhos periciais, intimando as partes para que acompanhe.

Concedo, no mais, o prazo de
30 (trinta) dias
para entrega do laudo.

Autorizo o levantamento dos honorários periciais após a entrega do laudo.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Sobreveio decisão que acolheu embargos de declaração para integralizar a decisão retro
:

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A em face da decisão de saneamento e organização do processo (ID 193648549), que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial.

Alega o embargante, em síntese, a existência de erro material e contradição, porquanto a referida decisão teria desconsiderado a suspensão nacional determinada pelo STJ no âmbito do Tema 1300, a partir de 16/12/2024, devendo, por isso, ser anulada.

Intimada, a parte autora apresentou manifestação, defendendo a inexistência de qualquer vício na decisão, alegando que os embargos possuem caráter meramente protelatório e requerendo a aplicação de multa.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, não há qualquer vício formal que justifique a anulação da decisão saneadora, a qual apreciou devidamente as preliminares e organizou a instrução processual conforme as disposições do art. 357 do CPC.

Contudo, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1300 à sistemática dos recursos repetitivos, determinando, em 16/12/2024, a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o ônus da prova nos casos de saques indevidos em contas vinculadas ao PASEP.

Assim sendo, embora a decisão saneadora tenha sido proferida após tal determinação, a medida cabível não é sua anulação, mas sim a suspensão do trâmite processual até ulterior deliberação da Corte Superior.

Com essas considerações,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, apenas para determinar a suspensão dos efeitos da decisão e do presente feito, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, até novo pronunciamento do STJ no Tema 1300.

Em suas razões recursais (ID.

303785371
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil;

2. Incompetência absoluta da Justiça Estadual;

3. Ocorrência da prescrição decenal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e extinguindo-se o feito sem resolução de mérito em relação ao agravante.

Recurso tempestivo (ID 310451898).

Certidão de ID 310451898 informando que decorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse contraminuta.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO
(S):

VERA LUCIA CONTURBIA NEVES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de

Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1023095-88.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais nº 1042888-55.2023.8.11.0041, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição suscitadas pelo ora Agravante.

O Agravante sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois atua apenas como prestador de serviço e operador do Fundo PASEP, não tendo qualquer ingerência sobre a administração ou definição dos índices de correção monetária, cuja responsabilidade seria do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

Argumenta que a decisão agravada viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, segundo o qual a legitimidade passiva em ações que discutem a correção de valores do PASEP seria da União Federal.

Alega também a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento da causa diante da presença de interesse direto da União.

Por fim, sustenta que a pretensão da parte autora estaria prescrita, uma vez que o saque do saldo ocorreu em 2007 e a ação foi proposta apenas em 2023, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil

O Agravante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois atua apenas como prestador de serviço e operador do Fundo PASEP, não tendo qualquer ingerência sobre a administração ou definição dos índices de correção monetária, cuja responsabilidade seria do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

A questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem valores depositados em contas vinculadas ao PASEP foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que fixou a seguinte tese:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Conforme se verifica, o STJ reconheceu expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na prestação de serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

O Agravante argumenta que o entendimento firmado no Tema 1150 não se aplicaria ao caso concreto, pois a ação discutiria a correção monetária e os índices aplicados às contas do PASEP, matéria que seria de competência exclusiva do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na tese fixada pelo STJ, que expressamente reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para responder por "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

A pretensão da parte autora na ação originária é justamente a indenização por danos materiais decorrentes de suposto desfalque verificado em sua conta vinculada ao PASEP, situação que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista na tese firmada pelo STJ.

Sobre isso, destaca-se trecho da exordial que menciona: “
O Requerente observou que em 18.08.1988 já tinha um

saldo acumulado na conta PASEP no valor de Cz$ 149.585,00 (cento e

quarenta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco cruzados), observe o print

do extrato anexo:
(...)
Veja Excelência que quando se observa a microfilmagem,

as quais se reportam a registros de 1989 constata-se que não foi transferido tal

valor para o ano seguinte. Percebe-se que o saldo na conta PASEP está

ZERADO
.
”

Ademais, o Banco do Brasil, como administrador operacional do PASEP, é responsável pela manutenção das contas individualizadas dos participantes e pela aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor, conforme estabelece o art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970.

Eventual falha nessa prestação de serviço, seja por erro na aplicação dos índices de correção, seja por saques indevidos ou qualquer outra irregularidade na gestão da conta, atrai a responsabilidade da instituição financeira perante o titular da conta.

Nesse sentido, est
a

Câmara
já se manifestou em casos análogos:

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Pasep. Legitimidade passiva do banco do brasil. Competência da justiça estadual. Prescrição. Incidência do
cdc
. Honorários periciais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por beneficiária do Pasep, para condená-lo ao pagamento de valores não depositados em sua conta vinculada. A sentença reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual, aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso, afastou a prescrição trienal e fixou honorários periciais a cargo do réu. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para figurar na demanda envolvendo falhas na gestão do Pasep; (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a causa; (
iii
) determinar o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança relacionadas ao Pasep; (
iv
) verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre o correntista e o Banco do Brasil; e (v) analisar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por ser o agente gestor do PASEP e responsável pela administração das contas vinculadas, devendo responder por eventuais falhas na prestação desse serviço. 4. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, uma vez que não se discute direito estatutário de servidor público, mas sim relação jurídica de natureza civil entre particular e instituição financeira. 5. O Código de Defesa do Consumidor incide na hipótese, pois o autor é destinatário final dos serviços prestados pelo Banco do Brasil, e há evidente relação de consumo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep. 2. Compete à Justiça
Estadual julgar ações que envolvam cobrança de valores do Pasep sob gestão do Banco do Brasil. 3. O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre o correntista do Pasep e o Banco do Brasil”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1031024-12.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, rel. Sebastião Barbosa Farias, j. em 25/03/2025. (N.U 1003007-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Portanto, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

2. Incompetência absoluta da Justiça Estadual

O Agravante alega a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento da causa, diante da presença de interesse direto da União.

A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações que discutem falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil é consequência lógica do reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira.

Uma vez reconhecido que o Banco do Brasil possui legitimidade para responder diretamente por eventuais falhas na prestação de serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, sem necessidade de intervenção da União, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença proferida na Ação Indenizatória por Danos Materiais, ajuizada em razão de equívocos na atualização monetária da conta vinculada ao PASEP. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Banco ao pagamento de R$ 44.105,21, corrigidos pelo IPCA e com juros pela SELIC, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em Discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar a impugnação à concessão da justiça gratuita; (
ii
) verificar se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.300 do STJ; (
iii
) analisar a legitimidade passiva do
Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual; (
iv
) aferir eventual ocorrência de prescrição; (v) examinar a responsabilidade do Banco do Brasil quanto à má gestão da conta PASEP e a validade dos critérios de atualização monetária utilizados, em especial a aplicação da TJLP com fator de redução. III. Razões de Decidir 3. A justiça gratuita foi corretamente concedida, uma vez que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal relativa, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e o Banco não apresentou prova capaz de afastar essa presunção. 4. O pedido de sobrestamento do feito, com base no Tema 1.300 do STJ, foi afastado, pois a controvérsia dos autos não versa sobre ônus da prova, mas sobre diferenças nos valores creditados, já devidamente esclarecidas por perícia contábil. 5. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a alegação de incompetência da Justiça Estadual foram afastadas. Conforme tese firmada no Tema 1.150/STJ e Súmula 42/STJ, é legítima a presença do Banco no polo passivo e competente a Justiça Comum Estadual para julgamento da matéria. 6. A pretensão indenizatória não está prescrita, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tomou ciência das irregularidades, sem que o Banco tenha demonstrado o transcurso desse prazo. 7. Restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, comprovada por perícia contábil judicial, que apurou diferença nos valores creditados em razão da má gestão da conta PASEP. 8. A aplicação do fator de redução da TJLP, a partir de 1994, decorre de regulamentação legal e atos normativos do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não havendo respaldo jurídico para sua substituição por outro índice, como o IPCA. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A impugnação à justiça gratuita não se sustenta quando ausente prova idônea para afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte natural. 2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 3. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, nos termos da Súmula 42/STJ. 4. O prazo prescricional para ações que discutem diferenças nos valores de contas do PASEP é de 10 anos, contados da data da ciência do desfalque pelo titular. 5. Laudo pericial judicial que aponta diferença em favor do titular da conta tem presunção de veracidade e embasa a responsabilização civil do Banco. 6. É válida a aplicação da TJLP com fator de redução, conforme regulamentação do Conselho Diretor do Fundo, sendo indevida a substituição por índices não previstos legalmente. ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CC, art. 205; CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ,
AgInt
no
AREsp
1387536/MS; STJ, REsp 682.152/GO; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1010094-83.2020.8.11.0041. (N.U 1052995-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1150, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil, implicitamente reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar tais demandas,
uma vez que não fez qualquer ressalva quanto à necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.

Portanto, não há como acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitada pelo Agravante, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

3. Ocorrência da prescrição decenal

O Agravante sustenta que a pretensão da parte autora estaria prescrita, uma vez que o saque do saldo ocorreu em 2007 e a ação foi proposta apenas em 2023, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A questão da prescrição também foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que fixou a seguinte tese:

"
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Conforme se verifica, o STJ reconheceu que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e que o termo inicial para a contagem desse prazo é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso em análise, conforme consta da decisão agravada,
“
a autora apresenta extrato com informação emitida pela instituição financeira ré na data de 26/06/2020 (ID 134091436)
”,
data es
t
a considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que a autora de fato teve ciência do suposto desfalque.

Por sua vez, o
Agravante alega que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do saque realizado em 13/02/2007, conforme extrato juntado aos autos.

Contudo, não há elementos nos autos que permitam concluir que a parte autora teve ciência do suposto desfalque naquela data
, sendo que o
mero saque ou movimentação da conta não implica, necessariamente, ciência inequívoca de eventual irregularidade na aplicação dos rendimentos ou na gestão da conta.

A jurisprudência do STJ, ao fixar a tese do Tema 1150, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular "comprovadamente" toma ciência dos desfalques.

No caso em análise, a comprovação dessa ciência se deu apenas em 26/06/2020, com a emissão do extrato que evidenciou a suposta irregularidade
e c
onsiderando que a ação foi proposta em 09/11/2023, dentro do prazo decenal contado da data da ciência (26/06/2020), não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA EFETIVA DOS DESFALQUES. ACESSO ÀS MICROFILMAGENS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, considerando como termo inicial a data do saque do saldo disponível, ocorrido em 13/02/1996, quando do pagamento da aposentadoria da autora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença configura decisão surpresa, por reconhecer a prescrição sem oportunizar às partes prévia manifestação; e (
ii
) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, determinando se a prescrição ocorre a partir da data do saque integral ou somente quando o titular obtém efetiva ciência das irregularidades através dos extratos e microfilmagens. III. Razões de decidir 3. Não há decisão surpresa quando a matéria relativa à prescrição foi expressamente suscitada pelo réu em sua contestação, tendo a autora oportunidade
de sobre
ela se manifestar em sede de impugnação, especialmente considerando tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 5. A teoria da
actio
nata, em sua vertente subjetiva, orienta que o curso do prazo prescricional
inicia-se
somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, não sendo possível presumir que o momento do saque, por ocasião da aposentadoria, constitua ciência inequívoca dos alegados desfalques. 6. Para a adequada compreensão de irregularidades na gestão da conta PASEP, é necessário acesso ao histórico completo de movimentações e aplicações financeiras realizadas ao longo dos anos, o que somente se torna possível com a obtenção das microfilmagens e dos extratos detalhados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, conforme a teoria da
actio
nata, é o momento da efetiva ciência do titular sobre as irregularidades, que ocorre quando tem acesso aos extratos detalhados
e microfilmagens, não se presumindo
tal
conhecimento pela mera realização do saque quando da aposentadoria." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC,
arts
. 9º, 10, 487, II, e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150/STJ (REsp n. 1.951.931/DF); STJ,
AgInt
no
AREsp
759515/SP; TJ-MT, AI 1011486-45.2024.8.11.0000. (N.U 1000914-19.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025,
Publicado
no DJE 08/06/2025)

Portanto, não há como acolher a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Agravante, devendo
, também,
ser mantida a decisão agravada neste ponto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025